Tribunal: STF
Processo: Rcl 3014
Classe: Rcl
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-10
Data de publicação: 2010-03-10

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO ACÓRDÃO 
   DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 
   4.233/02, DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, QUE FIXOU, COMO DE 
   PEQUENO VALOR, AS CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 
   3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO 
   RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO.
1. O Supremo Tribunal 
   Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade 
   constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que 
   fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de 
   pequeno valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de 
   Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a 
   atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da 
   decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada 
   pela maioria do Tribunal.
2. Inexistência de identidade entre a 
   decisão reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela 
   reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal 4.233/02 "por 
   ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno 
   valor a um determinado número de salários mínimos, como fizera a 
   norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)", este se 
   limitou "a proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido 
   na norma estadual fosse inferior ao parâmetro 
   constitucional".
3. Reclamação julgada improcedente.